Tribunal: TJPA
Processo: 0043421-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043421-58.2014.8.14.0301

APELANTE: ALCIONES FELICIO DOS REIS

APELADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-Acidente. Perda de Visão do Olho Direito. Limitação da Capacidade Laborativa Atestada em Laudo Pericial. Natureza Acidentária. Livre Convencimento Motivado Do Juiz.

Apelação
Provida.

Caso em exame

1-
Apelação Cível interposta pelo Autor em razão
da
sentença que
julgou improcedente o pedido de Benefício Previdenciário.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar o direito do Apelante à concessão do
auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

Razões de decidir

3-

Dos autos, observa-se que o Apelante era Apontador e alega ter
sofrido acidente de trabalho no exercício de suas funções, ocasião em que perdeu a visão do olho direito, sem que tenha sido emitida a CAT, tendo o INSS posteriormente concedido o benefício previdenciário do auxílio doença, porém, concedido na espécie previdenciária e não acidentária
, tendo sido posteriormente suspenso.

4-Laudo do Médico Perito Judicial (Id.
22749081
– Pág. 9
) atestou que a ocorrência da lesão pode ter decorrido de acidente de trabalho e, apresenta como conclusão a existência de redução da capacidade laborativa.

5-Restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral.
Assim, merece ser reforma a sentença a sentença, para que seja deferido ao Apelante o benefício do auxílio-acidente.

6-Quanto
à
data de início do benefício-DIB
, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo.

Dispositivo

7- Apelação conhecida e provida.

________________________

Dispositivo relevante citado:
Lei 8.213/91, art. 21, I e II,
e,
art. 26, art. 86

Jurisprudencia relevante citada:
STJ, REsp 1487895 SC 2014/0264774-9, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, J. 25/11/2014, Segunda Turma, Pub. DJe 04/12/2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0806247-0043421-58.2014.8.14.0301
-PJE
),
interposta por
ALCIONES FELÍCIO DOS REIS contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
, diante
da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Belém-PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

(...)”

Em suas razões recursais, a parte Apelante informa que laborava como Apontadora quando fora afastada de suas funções em decorrência da perda da visão do olho direito, adquirida no exercício de seu mister, pelo que passou a receber benefício previdenciário.

Insurge-se contra o laudo que afirmou que a Apelante somente está incapacitada para exercer função que exija a visão binocular.

Alega a redução, restrição laboral e dificuldade se dá em decorrência de acidente sofrido, o que se exprime tanto do laudo judicial quanto do administrativo, o que enseja a percepção de auxílio acidente.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para julgar que seja concedido o benefício de auxílio acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar o direito do Apelante à concessão do
auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

Dos autos, observa-se que o Apelante era Apontador e alega ter
sofrido acidente de trabalho no exercício de suas funções, ocasião em que perdeu a visão do olho direito, sem que tenha sido emitida a CAT, tendo o INSS posteriormente concedido o benefício previdenciário do auxílio doença, porém, concedido na espécie previdenciária e não acidentária
, tendo sido posteriormente suspenso.

Ao tratar do acidente de trabalho equiparado, o art. 21, I e II,
e,
da Lei 8.213/91 dispõe:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

(...)

e) desabamento, inundação, incêndio e outros
casos fortuitos
ou decorrentes de força maior;

(...) – Grifei

Assim, tratando-se de acidente ocorrido na execução das tarefas, não há como negar tratar-se de infortunístico do trabalho.

O laudo do Médico Perito Judicial (Id.
22749081
– Pág. 9
) atestou que a ocorrência da lesão pode ter decorrido de acidente de trabalho e, apresenta como conclusão a existência de redução da capacidade laborativa, senão vejamos:

“(...) somos de parecer que a sequela apresentada pelo autor
ode ter sido decorrente de acidente de trabalho
, ocorrido
provavelmente em outubro de 2011,
quando um inseto picou seu olho direito, evoluindo para cegueira total desse lado, porém não temos elementos suficientes para afirmar tal relação de nexo, considerando a falta de CAT.

O autor está incapacitado PARCIAL E PERMANENTEMENTE para o trabalho, com
redução da capacidade laborativa,
para aquelas atividades que exijam visão binocular.

(...)

Está APTO ao trabalho em outras atividades (como para a sua anterior e para a atual).

(...)” – grifos no original

Por sua vez o art.
86 da Lei nº 8213/91, ao tratar do auxílio acidente, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(Reda
çã
o dada pela Lei n
º
9.528, de 1997)

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

(...)

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e
auxílio-acidente
; (grifei)

Dos dispositivos acima mencionados analisados em conjunto com o laudo pericial, observa-se que restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral.

Assim, merece ser reforma a sentença a sentença, para que seja deferido ao Apelante o benefício do auxílio-acidente.

Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo.

Nesse sentido, colaciona-se o precedente do STJ, abaixo transcrito:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. 1.
A orientação jurisprudencial do STJ consolidou-se no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário
. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1487895 SC 2014/0264774-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014) – Grifei

Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento do auxílio acidente nos termos do art. 86 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser reformada a sentença, pelo que merece provimento o Apelo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para que seja concedido o auxílio-acidente ao Apelante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-Pa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025